Tribunal: TJMT
Processo: 0006570-91.2011.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0006570-91.2011.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa, Flora]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Partes:

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALENTIM & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.547.214/0001-08 (APELADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), SIBELI SILVIA VALENTIM SCHIAVE - CPF: 143.025.941-87 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), SIBELI SILVIA VALENTIM SCHIAVE - CPF: 143.025.941-87 (APELANTE), VALENTIM & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.547.214/0001-08 (APELANTE), ministério PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENTA ANÁLISE DA CONDUTA PRATICADA E DAS PECULIARIDADES DO CASO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Em se verificando que a decisão de origem fixou o valor da indenização fixada a título de dano moral coletivo em atenção à conduta ilícita praticada, às peculiaridades do caso e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser majorado o
quantum
fixado na origem.

2.

Os juros moratórios em caso de dano moral difuso devem incidir desde a data do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Valentim & Cia Ltda, Sibeli Silva Valentim Schiave
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial, no sentido de:

i)

condenar o apelado a pagar indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (24/08/2005), de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985
.

Em síntese, as apelantes Valentim & Cia Ltda e Sibeli Silvia Valentim Schiave, buscam a reforma da sentença, com vistas à
“reconhecer que os juros moratórios em caso de dano moral difuso devem incidir a partir da fixação em sede de sentença monocrática.”

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, busca a reforma da sentença, no sentido de:

i) Condenar os apelados na obrigação de reparar o dano material no valor de R$ 60.269,70, em favor do fundo de Reconstituição de Bens Lesados;

ii) Majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral difuso para 60.269,70, em favor do fundo de Reconstituição de Bens Lesados.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Valentim & Cia Ltda e Sibeli Silvia Valentim Schiave, requerendo o desprovimento do apelo (id. 96983956).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 99643996).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO) - VENCEDOR

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Conforme exposto, Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Valentim & Cia Ltda, Sibeli Silva Valentim Schiave
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial, no sentido de:

ii)

condenar o apelado a pagar indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (24/08/2005), de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985
.

Em síntese, as apelantes
Valentim & Cia Ltda e Sibeli Silvia Valentim Schiave
, buscam a reforma da sentença, com vistas a reconhecer que os juros moratórios em caso de dano moral difuso devem incidir a partir da fixação em sede de sentença monocrática.

Acerca do termo inicial para incidência dos juros moratórios, muito bem fixou o juízo
a quo
a partir da data da autuação, qual seja, 24/08/2005, desde a data do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE POR EXCESSO DE POLUENTES LANÇADOS POR SIDERÚRGICA. RECONHECIDOS, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DANOS MATERIAIS E MORAIS E A VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INCONFORMISMO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE DA AUTORA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO DO RECURSO ESPECIAL (SÚMULA 283/STF).
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ).
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] (STJ – AgInt no AREsp: 1085482 MA 2017/0083735-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 17/11/2021).
Destaquei

Dessa forma, não merece reparos a sentença do juízo de piso neste ponto.

Contudo, no tocante a correção monetária, o índice aplicável ao caso é o IPCA, e não INPC como fixou o Magistrado a quo. À vista disso, reformo a sentença nesse ponto, para consignar que o valor indenizatório incida correção pelo IPCA, desde a data do arbitramento, em observância à Súmula 362 do STJ, e juros de mora, segundo índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

Sobre o valor indenizatório, incide correção pelo IPCA,
desde a data do arbitramento, em observância à Súmula 362 do STJ, e juros de mora, segundo índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG – AC: 1040014002947300, Relator: Albergaria Costa, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021).
Destaquei

De outra parte, quanto ao recurso de
apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que busca a reforma da sentença para: i) majorar o valor fixado a título de dano moral difuso para a monta de R$ 60.259,70, com base na relevância do dano ambiental causado e nos lucros obtidos a partir do ilícito ambiental e ii) fixar a título de dano material a monta de R$ 60.259,70.

Inexistindo irresignações quanto à configuração do dano ambiental em estima e à imposição do dano moral coletivo, tem-se que o apelo merece parcial provimento.

Preambularmente, impende consignar que, em caso de dano ao meio ambiente, há possibilidade de responsabilidade
simultânea
nas esferas
civil
,
penal
e
administrativa
, em relação a um mesmo ato danoso, conforme estabelece o art. 225, § 3o, da Constituição Federal:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ainda, para além da fixação da responsabilidade civil (objetiva) do agente causador do dano ambiental fixada no art. 4o, inciso VII, da Lei no 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), dispõe o art. 14, § 1o, da citada legislação sobre a necessidade de reparação ao dano moral coletivo:

“Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

(...)

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

A par disso, o Superior Tribunal de Justiça também firmou a Súmula n. 629 que
“
quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

Assim, é sabido que a obrigação de fazer ou não fazer com vistas à reparação do dano não afasta necessariamente a possibilidade de fixação da indenização pecuniária pela ocorrência do dano ambiental, a fim de restabelecer o equilíbrio entre os direitos do homem e seus deveres perante a coletividade.

No caso em tela, colhe-se da inicial que
“(...)
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no dia 22/08/2005, após os devidos atos fiscalizatórios na
Empresa Valentin e Cia Ltda, localizada no Município de Sinop/MT e propriedade da requerida Sibeli Silva Valentim Schiave, “constatou mediante comparação com o controle de estoque de pátio da empresa um saldo negativo final de 200.899m3 de madeira serrada e toras, sendo:

Cambará existe no pátio, entre serrado e toras 271,167m3, saldo negativo de 199, 956m3.

Cedrinho existe no pátio 1,454 m3, negativo de 110.279 m3.

Peroba existe no pátio entre serrado e toras 109,010m3, saldo negativo de 191,455 m3.

Foi medido porá mostragem 117 toras sem valor comercial e sem condições de identificação devido ao péssimo estado de conservação, totalizando 486,755 m3.

Portanto temos 687,654m3 de saldo negativo, que subtraído das toras inservíveis gera um saldo negativo final de 200,899m3, sem licença válida expedida pela autoridade ambiental competente
(...)”
(id. 96970480,
sic
).

A respaldar a pretensão ministerial, dentre diversos expedientes, o Parquet acostou aos autos as cópias do Auto de Infração no 306947, datado de 24.08.2005, com multa administrativa fixada em R$ 27.150,00, e do respectivo Relatório de Fiscalização.

Após o transcorrer processual e efetivado o julgamento antecipado do feito (art. 355, inciso I, do CPC), tenho que o magistrado de origem fixou adequadamente o valor de R$ 6.026,97,00 (seis mil, vinte e seis reais e noventa e sete centavos), a título de condenação pelos danos extrapatrimoniais coletivos perpetrados pela apelada.

A propósito, bem consignou o juízo
a quo
:

“(...) o dano moral, ou como nomina o parquet, o dano imaterial, é inquestionável que o desmatamento ilegal é uma atividade naturalmente poluidora e o seu exercício sem autorização ambiental correspondente gera danos à flora e fauna brasileiras.

(...)

Assim, a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo aos infratores e a terceiros em aventurar-se na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Aplicando tais premissas ao caso concreto,
verificado que o dano ambiental provocado é de pequena proporção em razão de ter comercializado 200,899 m3 de madeiras serradas de diversas essências sem a respectiva licença necessária para tanto, e levando em consideração o valor da multa total aplicada (R$ 20.089,90), bem como o valor pretendido do dano (R$ 60.269,70), razoável fixar o percentual de 10% sobre a pretensão inicial, totalizando o valor de R$ 6.026,97 a título de reparação moral.
(...)”
(sentença de id. 96983487
, sic
).

De fato, embora não se conteste que a extração ilegal de madeira tem o condão de causar degradação ambiental, uma vez que resulta na retirada da cobertura florestal, com todas as implicações dela decorrentes, é certo que
, in casu
, as informações constantes nos autos não demonstram com clareza a extensão do dano ambiental provocado pela apelada.

Ademais, não se pode desconsiderar que a pessoa jurídica apelada é de pequeno porte, com capital social de R$ 55.644,00 (id. 9670486, pg. 17), localizada em uma chácara da zona rural do Município de Sinop.

Assim, a despeito
dos argumentos trazidos pelo
Parquet
, verifico que o
decisum
, à luz da conduta imputada a apelada e das peculiaridades do caso, não levou em consideração valores fixados em casos similares, pois estabeleceu a indenização em quantia de 10% (dez por cento) sobre a pretensão inicial, tal valor se mostra ínfimo diante da quantidade de madeira vendida sem autorização do órgão ambiental competente.

Verifica-se no RAC n. 0008785-98.2015, caso similar, venda de 90,497m3 de madeira serrada, sem licença válida expedida pela autoridade ambiental competente, onde o juízo de Sinop fixou o valor de R$ 13.575,00 a título de reparação moral. (N.U 0008785-98.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Nesse caso, o valor da condenação é passível de ser alterado se este se mostrar exorbitante ou irrisório, primando sempre pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, vislumbro que o valor fixado na sentença não se mostra adequado a causa, conforme entendimento logrado por esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA –
DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANOS MORAIS COLETIVOS - INDENIZAÇÃO - QUANTUM – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente, na forma do art. 14, § 1 o, da Lei Federal 6.938/81.

2. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

3. Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator.

4. In casu, o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.150,00) não é capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais coletivos, já que na verdade, acaba por incentivar a atividade, motivo pelo qual deve ser ele majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0001380-23.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)” Destaquei

No caso, restou devidamente comprovada a ocorrência do dano ambiental, como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a atividade econômica desenvolvida pelo Recorrido, mediante a agressão a bens e valores comuns a toda coletividade, mostrando-se lídima sua responsabilização pela indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente.

Sob esse aspecto, considerando a gravidade da infração cometida; a extensão do dano; a capacidade econômica; o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; bem assim a destinação do numerário aqui quantificado, arbitro o valor de R$ 12.051,94 (doze mil, cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), que corresponde a 20% sobre a pretensão inicial, a título de danos morais coletivo.

Feitas tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Valentim & Cia Ltda e Sibeli Silvia Valentim Schiave.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar em parte a sentença, no sentido de aumentar o valor da indenização pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da degradação do meio ambiente, fixando o valor R$ 12.051,94 (doze mil, cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), à título de danos morais coletivo, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do artigo 13 da Lei n.o 7.347/85.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. A 1a VOGAL - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Conforme o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022